Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS ALIMENTANTES. REDUÇÃO DRÁSTICA. PERIGO DE DANO.
1. Na fase inicial da ação de revisão de alimentos, quando o demandado ainda não foi ouvido, a redução liminar da obrigação, em regra, deve ser realizada com cautela, sob pena de comprometer a subsistência do Alimentado.
2. Mostra-se excessiva a redução liminar em aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente fixado.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.